Tribunal: TJPA
Processo: 0825307-86.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0825307-86.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM, EDILZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, Técnica de Enfermagem, com mais de 26 anos de efetivo exercício, para reconhecer seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com a consequente elevação à referência salarial n.º 21, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade pode ocorrer de forma automática com base exclusivamente no decurso do tempo, à luz da legislação municipal aplicável; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, sem afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação municipal (Lei nº 7.507/1991, com redação da Lei nº 7.546/1991) estabelece expressamente que a progressão funcional por antiguidade ocorre automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, não exigindo avaliação de desempenho nem outro requisito adicional.

4.A progressão funcional por antiguidade constitui direito subjetivo do servidor e implementa-se por critérios objetivos fixados em norma de eficácia plena, sendo indevida a exigência de comprovação de elementos não previstos na hipótese legal de incidência.

4.Não se configura bis in idem entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço (triênio), pois se tratam de institutos jurídicos distintos: a progressão altera a referência do vencimento-base; o adicional consiste em vantagem pecuniária autônoma propter tempus.

5.A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a autoaplicabilidade das normas municipais em questão e a legitimidade da cumulação dos benefícios, afastando a alegação de inconstitucionalidade baseada no art. 37, XIV, da CRFB/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, implementa-se automaticamente com o decurso de cinco anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.

2.É lícita a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de naturezas jurídicas distintas, não incidindo a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais de Belém nº 7.507/1991, nº 7.546/1991 e nº 7.528/1991.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553); TJPA, ApCív e RN nº 2183853, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 09.09.2019; TJPA, ApCív e RN nº 1830727, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.06.2019; TJPA, AI nº 2019.03082004-38, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em desfavor da decisão proferida por este Relator,
proferida no bojo da Remessa Necessária oriunda da sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital
,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDILZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
,

ora agravada.

Os autos revelam que a autora é servidora pública do Município de Belém, nomeada em 01/01/1997 após aprovação em concurso público, quando foi enquadrada na referência salarial n.º 16 e lotada na Secretaria Municipal de Saúde SESMA, no cargo de Técnica de Enfermagem. Na petição inicial, informou acumular mais de 26 anos de efetivo exercício no serviço público municipal e, com base nas Leis Municipais n.º 7.528/1991 (Estatuto do Magistério do Município de Belém) e n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), sustentou ter adquirido o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, que prevê a elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada cinco anos de serviço, desde que preenchidos os requisitos legais. Assim, requereu a condenação do Município à atualização de sua referência salarial para o nível 21.

Em sede de remessa necessária, a sentença foi mantida por decisão monocrática, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada por violação à Constituição Federal, uma vez que a progressão funcional não pode ter como critério exclusivo o interstício temporal, sob pena de se configurar duplicidade remuneratória, já que a impetrante já aufere a parcela denominada “triênio”. Defende que a progressão funcional, por sua natureza jurídica, exige comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, tais como avaliação de desempenho e cumprimento de metas funcionais, os quais não foram sequer alegados ou demonstrados pela impetrante.

Aponta, ainda, que o entendimento acolhido pela decisão monocrática representa precedente perigoso, pois permitiria, em tese, que todos os servidores públicos municipais obtivessem a progressão funcional sem qualquer espécie de avaliação ou critério objetivo, exclusivamente com base no decurso do tempo de serviço, o que desnatura a finalidade do instituto e desrespeita os princípios da legalidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Reforça, ademais, que a decisão agravada afastou indevidamente a apreciação da matéria sob o fundamento de tratar-se de legislação local, quando, na realidade, a controvérsia envolve a correta distribuição do ônus da prova e a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela parte impetrante, o que constitui matéria de índole federal e, sobretudo, constitucional.

Ante o exposto,
pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento
requer que seja julgado pelo colegiado e por fim seja julgado pelo
provimento o presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
25391555
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente

Agravo Interno, contudo, não merece provimento. As razões apresentadas pelo Município de Belém não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, a qual mantenho integralmente.

A controvérsia central reside na correta aplicação da legislação municipal que rege a carreira da servidora. O agravante argumenta que a progressão funcional não pode se basear exclusivamente no decurso do tempo, exigindo outros critérios como avaliação de desempenho. Tal argumento, contudo, vai de encontro à expressa disposição do art. 12 da Lei Municipal n.º 7.507/1991, com redação dada pela Lei n.º 7.546/1991. O referido dispositivo legal é taxativo ao estabelecer que a progressão por antiguidade "far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício".

A clareza do texto legal afasta qualquer necessidade de regulamentação ou de comprovação de outros requisitos não previstos na norma. A lei optou por um critério puramente objetivo e temporal, tornando a progressão um direito que se implementa automaticamente uma vez cumprido o interstício. Exigir da servidora a prova de fatos não contidos na hipótese de incidência da norma seria impor ônus indevido e violar o princípio da legalidade, ao qual a Administração está vinculada.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, publicado em 2019-09-09)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade. (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

Da mesma forma, não prospera a tese de
bis in idem
em razão do recebimento do adicional por tempo de serviço (triênio).
Conforme entendimento pacífico nesta Corte
, os institutos possuem naturezas jurídicas distintas. A progressão funcional por antiguidade representa uma efetiva evolução na carreira, com a alteração da referência do cargo e, consequentemente, do vencimento-base. Já o triênio constitui uma gratificação
propter tempus
, uma vantagem pecuniária que incide sobre o vencimento, mas não se confunde com ele. Sendo verbas de natureza diversa, é perfeitamente lícita a sua percepção cumulativa, não havendo que se falar em afronta à vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) no caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-22)

...........................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, publicado em 2019-08-26)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3
. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
.

4
. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, publicado em 2019-07-31)

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece a autoaplicabilidade das normas em questão e a distinção entre os benefícios. Os argumentos do agravante, portanto, mostram-se insuficientes para abalar a solidez do julgado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025